Tribunal: STF
Processo: AI 436911
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido, do
 Tribunal Superior do Trabalho, que decidiu a questão à luz de
legislação infraconstitucional: alegada violação ao texto
constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta;
ausência de negativa de prestação jurisdicional ou de defesa aos
princípios compreendidos nos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV e 93, IX,
da Constituição Federal